Tribunal: TJBA
Processo: 8138335-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138335-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIS BENITO CORTES DA SILVA

APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA registrado(a) civilmente como DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO SERASA LIMPA NOME. PLEITO DE EXCLUSÃO. ACOLHIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA NEGATIVA DE CRÉDITO E REDUÇÃO DO SCORE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

I - O presente apelo foi manejado com o desiderato de ver reformada a sentença do Douto Juízo
a quo
, que julgou improcedente a ação pelo rito comum que visava a condenação em indenização por danos morais face a cobrança de dívida prescrita, inserida em serviço de negociação de crédito – Serasa Limpa Nome;

II – No caso dos autos, evidencia-se que a parte autora não discute a efetiva existência da dívida, mas a cobrança da dívida prescrita, conforme declaração na própria peça Exordial.

III – Superada a questão da origem da dívida, a controvérsia gira em torno do registro do referido débito na plataforma “Serasa limpa nome”, mesmo após o transcurso de cinco anos, tendo ocorrido a prescrição.

IV - Sobre a matéria, este Órgão Colegiado tem adotado novo posicionamento no sentido de excluir o apontamento de débitos prescritos da plataforma “Serasa Limpa Nome” ou similares, haja vista que a dívida que se encontra prescrita não pode ser exigida por qualquer meio coercitivo, judicial ou extrajudicial, sendo abusiva a conduta de lançar o nome do consumidor em plataforma de negociação mantida pela Serasa;

V - Todavia, inexiste dano moral
in re ipsa
a ensejar a sua reparação. É dizer, a simples inserção do nome do consumidor em tal plataforma não gera o direito à reparação, sendo necessário a prova cabal da situação que configure dano moral;

VI - Mantenho os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) alterando, contudo, a proporção da sucumbência recíproca, com fundamento no art. 86 do CPC, devendo o Apelado arcar com 50% (cinquenta por cento) da verba honorária, cabendo à Apelante arcar com os 50% (cinquenta por cento) restantes, ficando quanto a esta, suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça já deferida em seu favor, aplicando-se esse mesmo percentual quanto às custas processuais;

VII – Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, para determinar que a requerida exclua definitivamente o nome da parte autora da mencionada plataforma “Serasa Limpa nome”, em razão da ocorrência da prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8138335-73.2022.8.05.0001
,
em que é apelante
FÁBIO SOUZA DOS SANTOS

e apelado
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, para determinar que a requerida exclua definitivamente o nome da parte autora da mencionada plataforma “Serasa Limpa nome”, em razão da ocorrência da prescrição.